Tribunal: TJSP
Processo: 1029598-91.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE – Insurgência contra sentença que determinou pagamento de honorários ao vencedor – Pretensão de redução – Inadmissibilidade – Recurso adesivo que foi provido para colocar-se data à realização de cirurgia indicada – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO ADESIVA – Ação Ordinária – Cirurgia Eletiva para deslocamento de bexiga – Sem indicação de urgência –

Ementa:
APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE – Insurgência contra sentença que determinou pagamento de honorários ao vencedor – Pretensão de redução – Inadmissibilidade – Recurso adesivo que foi provido para colocar-se data à realização de cirurgia indicada – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO ADESIVA – Ação Ordinária – Cirurgia Eletiva para deslocamento de bexiga – Sem indicação de urgência – Colpoperineoplastia – Prazo que não pode se tornar eterno ou em data absolutamente incerta- Falta de respaldo ao direito – Cuidado à saúde é dever do Estado – Ausência de qualquer previsão na data da cirurgia – RECURSO ADESIVO PROVIDO.